Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. INTERCORRENTE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO. DESPESAS LABORATORIAIS OU MÉDICAS NÃO COMPLETAMENTE ASSUMIDAS PELO CONTRATADO ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL: DIREITO DO CONTRATADO EM RECEBER A CONTRAPRESTAÇÃO E DEVER DE RESSARCIR OS GASTOS SUPORTADOS PELO CONTRATANTE ATÉ A CONCRETIZAÇÃO DA RUPTURA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.